Tribunal: TJDFT
Processo: 0734631-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734631-56.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP APELADO: BRASCOM SERVICOS DE DIVULGACAO PROPAGANDA E MARKETING EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por COPATT COMÉRCIO E SERVIÇOS PERSONALIZADOS LTDA - EPP em face de BRASCOM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PROPAGANDA E MARKETING EIRELI objetivando a declaração de nulidade do contrato e devolução do valor pago. O juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília proferiu sentença no ID 24178058 indeferindo a inicial e extinguindo o feito sem julgamento do mérito, tendo em vista o não cumprimento da determinação de emenda à peça de ingresso contida no ID 24178054. Inconformado, o autor interpôs Apelação Cível no ID 24178363 pugnando pela reforma da sentença combatida. Preliminarmente, requer a concessão de medida antecipatória para que seja determina a suspensão do nome da parte de qualquer propaganda pela ré, e suspensão do nome da autora dos cadastros de maus pagadores, expedindo ofício aos órgãos restritivos de crédito para cumprimento imediato. Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, ao passo que o apelante efetuou o pleito antecipatório em preliminar do apelo, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de março de 2021 18:06:45. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador